Tribunal: TJES
Processo: 5013318-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013318-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VENUE ENTRETENIMENTO E EVENTO LTDA

AGRAVADO: AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela própria embargante, deferindo tutela para impedir o despejo e garantir a continuidade de suas atividades na área contratada. A embargante sustenta a existência de omissão na decisão quanto à quitação das diferenças de parcelas variáveis do contrato, requerendo o exame de documentos específicos, sem pretensão de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegação de quitação das diferenças das parcelas variáveis do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia sobre as diferenças de parcelas variáveis, concluindo que a questão demanda dilação probatória na origem, o que afasta a suposta omissão.

O inconformismo da parte embargante com o julgamento não justifica o manejo dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma coerente e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

Não há omissão quando a decisão fundamenta de forma clara a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, desde que exponha as razões suficientes para a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5013318-63.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
VENUE ENTRETENIMENTO E EVENTO LTDA

EMBARGADO
:
AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração

oposto

por
VENUE ENTRETENIMENTO E EVENTO LTDA
, uma vez que irresignado

com o acórdão de id. 9118982, que deu

provimento ao recurso de

agravo de instrumento

por ele

interposto,

deferindo a tutela requerida nos autos de origem n.º 5035054-65.2023.8.08.0024, determinando que a agravada se abstenha de praticar qualquer ato destinado a despejar a agravante da área objeto de contrato entre as partes, ou criar qualquer tipo de embaraço ou obstáculo ao desenvolvimento de suas atividades no local.

Em suas razões de id. 9195411, aduz a embargante que a decisão colegiada teria sido omissa quanto à quitação das diferenças de parcelas variáveis, pugnando, assim, o exame dos documentos id. 33017480 dos autos originários, sem efeitos modificativos.

Contrarrazões em id. 10885459, refutando a tese do aclaratório e pugnando por seu desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício de omissão apontado pelo embargante.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo – esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o recurso de agravo de instrumento do então embargante, concluiu que os valores das diferenças variáveis em cobrança estão controvertidos nos autos,
in verbis
:

“
Na ação matriz do presente recurso, vislumbra-se que a ora recorrida suscita a existência de inadimplemento contratual da recorrente a fim de justificar a resilição do pacto. Todavia, a própria contratada admite o recebimento dos valores após a notificação extrajudicial, de modo que restou controvertido apenas o pagamento das diferenças do aluguel variável, o qual demanda profunda análise do instrumento contratual.

(...)

Nesse contexto, tenho que a necessidade do encontro de contas em relação os valores que já foram objeto de quitação e o montante do saldo devedor, somada à questão da mora, ou não, das parcelas variáveis em decorrência do alegado erro no envio dos respectivos boletos ao email da recorrente, são elementos que, à luz das disposições contratuais, ainda reclamam desenvolvimento probatório perante a origem, sobretudo objetivando preservar a avença firmada.”

O exposto evidencia de forma clara que restou apreciado o argumento da parte pelo órgão colegiado, na composição que outrora enfrentou a questão.

Assim, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte ora recorrente.

O exposto, evidencia a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Por fim, apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Destarte, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem omissão, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada ou considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)